Tribunal: TJSP
Processo: 1007385-29.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. Pedido recursal de assistência judiciária. Hipossuficiência demonstrada. Tratando-se de pleito de gratuidade formulado no curso da demanda, a concessão do benefício somente possui eficácia ex nunc do benefício.
Pretensão à resolução do negócio jurídico sob o fundamento de inadimplemento pelos cessionários. Hipótese na qual o pagamento da

Ementa:
RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. Pedido recursal de assistência judiciária. Hipossuficiência demonstrada. Tratando-se de pleito de gratuidade formulado no curso da demanda, a concessão do benefício somente possui eficácia ex nunc do benefício.
Pretensão à resolução do negócio jurídico sob o fundamento de inadimplemento pelos cessionários. Hipótese na qual o pagamento da contraprestação estava sujeito à prévia exibição pela cedente dos documentos pertinentes à autorização pelas autoridades competentes do loteamento cuja execução fora parcialmente cedida. Documentos não integralmente exibidos, permitindo-se a retenção dos pagamentos pelos apelados. Mora dos cessionários não caracterizada, sendo incabível o exercício pela apelante da cláusula resolutiva tácita.
Teórica frustração de condição suspensiva. Consentimento da contratante cedida que é elemento essencial à existência do negócio jurídico de cessão que abrange a assunção de obrigações pelos cessionários (art. 299 do Código Civil). Consentimento expressamente prestado. Ausência de causa suspensiva que autorize a declaração de ineficácia do negócio jurídico. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612920
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007385-29.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante PONTALTI
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
são
apelados
ALEXANDRE
BARTICCIOTO e VAGNER MAIOLI DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deferiram a gratuidade
processual à apelante, sem efeito retroativo, e negaram provimento à apelação. V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007385-29.2017.8.26.0602 -Voto no 28.800
2
Voto no 28.800
Apelação no 1007385-29.2017.8.26.0602
Comarca: Sorocaba 5a Vara Cível
Ação: Resolução Contratual
Apelante: Pontalti Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelado: Alexandre Barticcioto e outro
RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE
DIREITOS.
Pedido
recursal
de
assistência
judiciária. Hipossuficiência demonstrada. Tratando-
se de pleito de gratuidade formulado no curso da
demanda, a concessão do benefício somente
possui eficácia ex nunc do benefício.
Pretensão à resolução do negócio jurídico sob o
fundamento de inadimplemento pelos cessionários.
Hipótese na qual o pagamento da contraprestação
estava sujeito à prévia exibição pela cedente dos
documentos pertinentes à autorização pelas autoridades competentes do loteamento cuja
execução fora parcialmente cedida. Documentos
não
integralmente
exibidos,
permitindo-se
a
retenção dos pagamentos pelos apelados. Mora
dos
cessionários
não
caracterizada,
sendo
incabível o exercício pela apelante da cláusula
resolutiva tácita.
Teórica frustração de condição suspensiva. Consentimento da contratante
cedida que é
elemento essencial à existência do negócio jurídico
de cessão que abrange a assunção de obrigações
pelos cessionários (art. 299 do Código Civil).
Consentimento expressamente prestado. Ausência
de causa suspensiva que autorize a declaração de
ineficácia do negócio jurídico. Recurso desprovido.
Apela a autora da r. sentença que julgou
improcedente a ação por meio da qual pleiteia a resolução de contrato
de cessão de direitos de participação para a realização de
empreendimento imobiliário e outras avenças (fls. 577/584).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007385-29.2017.8.26.0602 -Voto no 28.800
3
A autora articula, no bojo do recurso de
apelação, pedido de que lhe seja deferida a gratuidade processual por
estar inativa desde 2017.
Afirma não ser oponível a exceção de contrato
não cumprido por não haver contemporaneidade entre as prestações,
as quais eram sucessivas, inexistindo justa causa para a suspensão
dos pagamentos pelos cessionários.
Pontua ter havido a exibição de toda a
documentação anteriormente à efetivação do pagamento da primeira
parcela devida pelos apelados em 06.06.2016.
Sustenta que os cessionários tinham ciência
que na data da assinatura do contrato sequer havia o protocolo de
aprovação do empreendimento junto ao GRAPROHAB, o qual se deu
somente em 12.08.2016, com seu exame em 11.10.2016 e
reprovação pelo DAAE e CETESB, razão pela qual a não
apresentação de tais documentos não autoriza a retenção dos
pagamentos pelos apelados.
Argumenta
que
a
apresentação
da
documentação exigida pelos cessionários faria com que estes
recebessem os direitos sobre um loteamento concluído, e substituição
à efetivamente contratada participação na execução do loteamento.
Sublinha a responsabilidade dos cessionários,
proporcional a sua participação, nas despesas necessárias à outorga
de escritura e registro de matrícula da área objeto do contrato.
Defende que o pagamento pelos apelados da
primeira prestação, após o vencimento do prazo para a apresentação
dos documentos, indica que a falta destes não constitui a causa da
retenção dos pagamentos, a qual ocorreu por lhes ter sido vedado o
ingresso na sociedade de propósito específico.
Aponta não ter havido o implemento de evento
futuro e incerto, correspondente à anuência da parceira-executora,
SKS Construtora e Empreendimentos Ltda., a qual constituía condição
suspensiva do negócio jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007385-29.2017.8.26.0602 -Voto no 28.800
4
Destaca que a frustração do implemento da
causa suspensiva importa em ineficácia do negócio jurídico firmado.
Requer o provimento do recurso (fls. 589/620).
Recurso não preparado e respondido (fls.
634/672).
É o relatório.
Do pedido de gratuidade processual
A apelante articula pedido de gratuidade
processual nas razões de apelação.
Por
conseguinte,
cabe
marcar-se
a
admissibilidade de concessão da gratuidade processual à pessoa
jurídica, consoante exegese do art. 98 do CPC, verbis:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Todavia, a presunção de veracidade da
declaração de hipossuficiência está adstrita às pessoas físicas (art.
99, § 3o, do CPC).
Este é, outrossim, o entendimento prevalente
do STJ, segundo o qual é possível a concessão do benefício da
justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que demonstrada a
impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem
prejudicar a própria manutenção:
REsp202.166-RJ, Rel. Min.
Waldemar Zveiter, DJ 02/04/2001; AGRMC 3058 SC, Rel. Franciulli
Netto, DJ23/04/2001; REsp 258.174, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo,
DJ 25/09/2000; REsp 223.129-MG, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ
07/02/2000.
Outrossim, a Súmula no 481 do C. STJ é no
sentido de que, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007385-29.2017.8.26.0602 -Voto no 28.800
5
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Na peculiaridade dos autos, a apelante
demonstra, por meio de documentos fiscais, estar inativa desde
janeiro de 2017 (fls. 621/630), o que corrobora a teórica ausência de
receitas que permitam o recolhimento do preparo.
Todavia, tratando-se de pleito de gratuidade
formulado no curso da demanda, somente se verifica a eficácia ex
nunc do benefício.
Nesse sentido, são os V. Arestos, ipsis litteris:
“Embora o pedido de assistência judiciária gratuita
possa ser formulado a qualquer tempo, a concessão do beneficio
não produz efeitos retroativos (ex tunc), motivo pelo qual a parte
recorrente não fica isenta do recolhimento das custas judiciais,
enquanto não for agraciada com a referida benesse. Precedentes
desta Corte” (AgRg no REsp 1391467/MG, Rel. Ministro GURGEL
DE FARIA, Quinta Turma).
“Consoante a remansosa jurisprudência do STJ, a
eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem
efeitos ex nunc, não podendo, pois, retroagir à data de interposição
do recurso de apelação, sem o devido preparo e sem que tivesse
sido expressamente deferido o benefício, que, no caso, não foi
requerido simultaneamente à interposição do recurso.
2. A "gratuidade não opera efeitos ex tunc, de sorte
que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido,
não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de
1o grau, que somente pode ser revista se, porventura, acatado o
mérito da sua apelação, quando do julgamento desta". (REsp
556.081/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA
TURMA, julgado em 14/12/2004, DJ 28/03/2005, p. 264)” (EDcl no
REsp 1211041/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
Turma).
“A concessão do benefício da justiça gratuita não
possui efeito ex tunc. Neste sentido: AgRg no REsp 759.741/RS,
Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA,
julgado em 01/09/2005, DJ 10/10/2005, p. 392; AgRg no REsp
839.168/PA, Relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 19/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 406” (AgRg no Ag

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007385-29.2017.8.26.0602 -Voto no 28.800
6
1212505/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma).
“O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser
feito a qualquer tempo e grau de jurisdição. Entretanto, quando no
curso da ação, o requerimento deve ser formulado em petição
avulsa, apensada aos autos principais, consoante o que dispõe o
art. 6o da Lei n. 1.060/50, constituindo erro grosseiro a não
observância dessa formalidade. Outrossim, impossível a concessão
do benefício ex tunc, para alcançar atos pretéritos ao seu
requerimento, com o nítido propósito de afastar uma sucumbência já
imposta à parte, como ocorrente in casu, ou, ainda, como forma de
elastecer prazos legais peremptórios. Precedentes” (AgRg no REsp
759.741/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta
Turma).
Do teórico inadimplemento dos cessionários
A
apelante
defende
a
ocorrência
de
inadimplemento por parte dos cessionários ao suspenderem os
pagamentos avençados.
A
r.
sentença
apelada
consignou
a
admissibilidade de retenção dos pagamentos, com fundamento no art.
476 do Código Civil, em face do não cumprimento da obrigação
estipulada na Cláusula VI.
Com efeito, observa-se que o instrumento
contratual, subscrito em 20.05.2016, trazia cláusula estabelecendo
que a entrega das certidões ocorreria impreterivelmente até
29.05.2016, verbis:
“Obriga-se a cedente na data máxima de 29 de maio
de 2016, a entregar aos cessionários as certidões negativas do
imóvel e da pessoa jurídica, proprietária do imóvel bem como as
certidões ou documentos comprobatórios do protocolo de entrada
junto à Prefeitura Municipal de elaboração de GRAPROHAB,
aprovações de projetos junto a Prefeitura Municipal de Registro e
demais órgãos competentes, comprovantes de pagamento das
custas e emolumentos necessários para a aprovação de projetos,
matrícula da obra junto ao INSS para posterior obtenção de certidão
negativa de débitos e registro do empreendimento junto ao Cartório
de Registro de Imóveis” (fls. 52).
Outrossim, a cláusula contratual que determina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007385-29.2017.8.26.0602 -Voto no 28.800
7
o preço e a forma de pagamento, expressamente previa que os
pagamentos somente ocorreriam se já tiverem sido apresentadas as
aludidas certidões, verbis:
“Os cessionários se comprometem a pagar pela
cessão dos direitos objeto deste contrato o valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais) a serem pagos em três parcelas mensais e
sucessivas, sendo:
a) R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) a serem
pagos em 31 de maio de 2016;
b) R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) a serem pagos
em 01 de julho de 2016;
c) R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) a serem pagos
em 01 de agosto de 2016.
Parágrafo único: Os pagamentos elencados nos itens
'a', 'b' e 'c' supra, serão realizados nas suas respectivas datas
somente se já tiverem sido apresentadas pela cedente aos
cessionários as certidões elencadas na cláusula VI infra. Pactuando
ainda que o atraso na apresentação das certidões não acarretará
aos cessionários nenhum tipo de multa, juros, acréscimos e/ou
correções nas parcelas” (fls. 51).
Nesse percurso, a aplicação do parágrafo
único da cláusula IV do contrato de cessão originalmente firmado
obstaria a caracterização da mora dos cessionários.
Seguiu-se a assinatura em 03.06.2016 de novo
instrumento contratual, no qual não houve a prorrogação do
vencimento da primeira parcela para 03.06.2016 a e inclusão de
obrigação dos cedentes de obter a anuência de SKS Construtora e
Empreendimentos Ltda. até 10.06.2016 (fls. 55), após o que houve o
pagamento da primeira prestação no valor de R$ 34.000,00, mediante
o recebimento pelos cessionários de cheque caução de igual valor.
A apelante afirma a não configuração de sua
mora na obrigação de exibir os documentos segundo três
argumentos:
i) tais documentos ainda não existiam na data
determinada para sua obrigação, o que era de conhecimento dos
apelados;
ii) a retenção do pagamento até a aprovação
dos projetos faria com a cessão somente se aperfeiçoasse na fase de
comercialização dos lotes, e não na fase de execução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007385-29.2017.8.26.0602 -Voto no 28.800
8
empreendimento; e,
iii) o pagamento da primeira prestação,
obrigação sucessiva a de exibir os documentos, indica ter havido o
cumprimento satisfatório da obrigação de exibir documentos,
obstando que esta justificasse a retenção das prestações posteriores.
Conquanto a apelante afirme a inexistência de
tempo hábil à obtenção de aprovação do projeto de loteamento
perante os órgãos públicos, tal circunstância não autoriza a
desconsideração do que foi expressamente pactuado.
Com efeito, pelo negócio jurídico firmado entre
as partes foram estabelecidas obrigações de cumprimento sucessivo,
cabendo à apelante, primeiro exibir os documentos comprobatórios da
viabilidade legal da execução, para depois receber o montante
pactuado pela cessão parcial de tal execução.
Outrossim, observa-se que os documentos
apontados se referem à observância dos requisitos exigidos
previamente ao inicio da execução das obras pela Lei 6.766/79, sem
os quais não haveria a possibilidade jurídica de execução do
loteamento, cuja cessão parcial é objeto do contrato.
De igual modo, carece de fundamento legal a
tese de que os documentos de aprovação do projeto de loteamento
somente estariam disponíveis após a fase de execução do
empreendimento, marcando-se que tal aprovação e respectivo
registro do projeto antecedem a sua execução (art. 12 e 18 da Lei 79).
Noutro aspecto, o pagamento da primeira
parcela não indica o cumprimento da obrigação estabelecida pela
cláusula VI do instrumento subscrito em 20.05.2016, mormente em
face da afirmação pela própria apelante de que não houve a entrega
completa de tais documentos.
Tampouco as peculiaridades da hipótese
permitem inferir que tenha criado a legítima expectativa da apelante
de receber os pagamentos seguintes sem a apresentações dos
documentos, na medida em que o pagamento realizado foi
acompanhado da entrega aos cessionários de cheque caução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007385-29.2017.8.26.0602 -Voto no 28.800
9
igual valor (R$ 34.000,00), ainda que como garantia de cumprimento
da promessa de fato de terceiro (obtenção da anuência de SKS
Construtora e Empreendimentos Ltda. para a cessão).
Evidencia-se, portanto, a mora no cumprimento
de obrigação contratual pela apelante, a qual autoriza retenção dos
pagamentos, na forma do parágrafo único da cláusula IV do
instrumento subscrito em 20.05.2016.
Ausente, pois, inadimplemento dos apelados
que autorize a resolução do negócio jurídico.
Da tese de ineficácia do negócio jurídico pela
frustração da causa suspensiva
A apelante afirma a existência de condição
suspensiva não implementada, a qual resultaria em ineficácia do
negócio jurídico.
Nessa medida, cabe marcar-se que o contrato
de cessão tem por objeto parte dos direitos e deveres assumidos pela
cedente em contrato de parceria para a realização de loteamento,
verbis:
“Considerando que a promitente cedente pactuou um
instrumento particular de contrato de parceria para realização de
empreendimento imobiliário e outras avenças datado e assinado em
04/04/2013, no qual é objeto o imóvel no item II infra sobre o qual
pretendem
aprovação,
implantação
e
execução
de
um
empreendimento com no mínimo 200 lotes, de aproximadamente
150,00 m2 cada um.
Considerando ainda, que a promitente cedente através
do instrumento supracitado assumiu a responsabilidade de implantar
referido loteamento, utilizando para isso seus recursos financeiros
bem como sua tecnologia e experiência na implantação, adquirindo
em contrapartida o direito de receber 30% (trinta por cento) sobre a
receita líquida decorrente de posterior comercialização dos lotes do
empreendimento.
Considerando por fim o interesse da promitente
cedente em ceder aos promissários cessionários os direitos e
deveres assumidos referentes a 2/3 de sua participação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007385-29.2017.8.26.0602 -Voto no 28.800
10
empreendimento supra referenciado, correspondentes a 20% do
total do projeto, as partes contratantes têm justo e acertado o
presente instrumento de cessão de direitos e outras avenças” (fls.
50/51).
A assunção pelos apelados das obrigações da
apelante em face de SKS Construtora e Empreendimentos Ltda. tem
como elemento essencial o consentimento desta, consoante
incidência do art. 299 do Código Civil, verbis:
“Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do
devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando
exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da
assunção, era insolvente e o credor o ignorava.
Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar
prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida,
interpretando-se o seu silêncio como recusa”.
Por conseguinte, o consentimento do credor
cedido não corresponde à condição suspensiva, mas elemento de
existência do negócio jurídico.
Nesse sentido, doutrina Giovanni Ettore Nanni,
verbis:
“Se na cessão de crédito o devedor não participa do
negócio jurídico translativo, não sendo necessário, por isso, seu
assentimento, na assunção de dívida ocorre o posto, visto que é
essencial o consentimento expresso do credor para seu
aperfeiçoamento” (Comentários ao Código Civil: Direito Privado
Contemporâneo Coord. Giovanni Ettore Nanni. São Paulo: Saraiva
Educação, 2018, p. 471).
Na peculiaridade dos autos, observa-se o
consentimento de SKS Construtora e Empreendimentos Ltda., a qual
expressamente declarou que, verbis:
“Declara a anuente estar ciente de todas as cláusulas
convencionadas no referido contrato, que fica fazendo parte como
anexo deste instrumento, concordando integralmente como todo o
seu teor, nada tendo a opor contra o negócio realizado entre
cedente e cessionários, a qualquer tempo ou a qualquer título, em
relação ao instrumento contratual entre eles celebrado, ressalvando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007385-29.2017.8.26.0602 -Voto no 28.800
11
apenas a consideração e o tratamento que lhes atribuir os
proprietários da área, signatários da contratação originária, a liberar
eventuais posturas futuras em relação a todos os contratantes que
figuram em todas as contratações anteriores” (fls. 63).
Por conseguinte, houve a manifestação de
concordância necessária ao aperfeiçoamento do negócio jurídico.
Ausente, portanto, causa suspensiva que
autorize a declaração de ineficácia do negócio jurídico.
Por esses fundamentos, meu voto defere a
gratuidade processual à apelante, sem efeito retroativo, e nega
provimento à apelação.
RÔMOLO RUSSO
Relator